Tribunal: TJDFT
Processo: 0729516-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO. PRODUTO DEFEITUOSO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
1.Os elementos até então coligidos indicam que o bem foi levado à concessionária para conserto em mais de uma oportunidade, faltando esclarecer quais reparos foram realizados e se as falhas apontadas pela consumidora subsistem após o serviço prestado pela agravante, o que não se mostra suficientemente comprovado nos autos até o momento. Desse modo, observa-se que a solução da controvérsia demanda dilação probatória em regular instrução processual na origem, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, daí porque não tem cabimento a pretensão de restituição imediata do valor pago.
2. Deu-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.